Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 48895282), in verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ALEXANDRE PEREIRA BERNARDO, representado por MARIA DO SOCORRO BERNARDO, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer (I) consulta em neurologia pediátrica; (II) consulta com profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) e (III) RM de crânio com sedação. Narra a parte autora de 14 (quatorze) anos de idade que (I) possui diagnostico clinico de NEUROFIBROMATOSE tipo I associada à deficiência intelectual; (II) em virtude de mudança brusca de comportamento, os médicos assistentes prescreveram a realização de avaliação de imagem do SNC, em face do risco de tumores intracranianos inerente ao seu diagnostico; (III) indicaram ainda consultas com neurologista e com profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico); (IV) os pedidos foram inseridos no SISREG III entre os dias 08/11/2022 e 16/02/2023. Sustenta, ainda, que (I) os tratamentos postulados estão previstos na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES); (II) há comprovação tanto da necessidade do tratamento, quanto da obrigatoriedade de sua disponibilidade nas unidades do SUS; (III) a tentativa de resolução pela via administrativa restou frustrada, tendo a SES/DF apresentado a seguinte resposta, ID 152734822: "Em atenção ao solicitado, informamos que, em pesquisa ao sistema SISREGIII, consta a solicitação de exame de CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA (cód. sol. 445668414), inserida em 08/11/2022, na classificação de risco vermelho - Emergência. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 07/12/21 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Consta a solicitação de CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) (cód. sol. 459848877), inserida em 16/02/2023, na classificação de risco AMARELO - Urgência. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 07/06/22 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Consta a solicitação de exame de RM DE CRÂNIO ADULTO S/CONTRASTE C/SEDAÇÃO (cód. sol. 450657714), inserida em 14/12/2022, na classificação de risco AMARELO - Urgência. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 27/05/20 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco". Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, (I) a gratuidade da justiça; (II) a concessão de tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que lhe conceda, imediatamente, os serviços de saúde requeridos; (III) no mérito, a procedência do pedido e (IV) a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública. Atribui à causa o valor de R$ 30,00 (trinta reais). Com a inicial vieram os documentos. A Decisão ID 152984749 (I) fixou a competência do juízo; (II) deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao réu que forneça à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, consulta em NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, nos termos da prescrição médica, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis, inclusive sequestro de verba pública, se necessário; (III) indeferiu o pedido de antecipação da tutela quanto aos pedidos de consulta com profissionais de nível superior e RM de crânio e (IV) deferiu a gratuidade de justiça. Intimação do Secretário de Saúde em 21/03/2023, ID 153327995. A parte autora informou que a consulta foi agendada para 29/03/2023, ID 153733522. O Distrito Federal apresentou contestação tempestiva, ID 154170114, na qual requer a improcedência do pedido inicial, argumentando, em síntese, que os usuários do SUS devem observar os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF, bem como a data de inserção no sistema SISREG, tudo de modo a aguardar a disponibilização de vaga e o pertinente agendamento da consulta de acordo com a respectiva classificação de risco atribuída à parte autora. Alternativamente, se o pedido for concedido, requer a determinação de juntada de três orçamentos. Em réplica ID 154471851, a parte autora ratificou o exposto na inicial. Em memoriais, o Ministério Público oficiou pela procedência do pedido. É o relatório. DECIDO. Acrescento que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar ao réu que forneça à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, consulta em NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, nos termos da prescrição médica, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis, inclusive sequestro de verba pública, se necessário. Irresignada, apela a parte autora. Em suas razões recursais (ID 48895286), o apelante/autor traz arrazoado acerca do direito à saúde e afirma possuir diagnóstico clínico de neurofibromatose tipo 1 associada à deficiência intelectual, sendo necessária a realização das consultas e dos exames prescritos, para a avaliação de tumores intracranianos inerentes ao seu diagnóstico. Noticia que está, desde 14/12/2022 e 16/2/2023, respectivamente, aguardando pelas RM DE CRÂNIO ADULTO S/CONTRASTE C/SEDAÇÃO e CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO). Sustenta estar na classificação de risco amarelo, necessitando de atendimento prioritário e que o não fornecimento dos tratamentos médicos necessários poderá resultar em sequelas. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a condenação do apelado/réu ao pagamento de honorários advocatícios. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 48895289. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, que recebo no seu efeito meramente devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1°, V, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, visto que não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à saúde do apelante/autor, pois ausente qualquer prova que indique a urgência/emergência no imediato tratamento vindicado. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela sentença apelada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora